Tribunal: TJBA
Processo: 0000145-62.2018.8.05.0276
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PROCESSO N° 0000145-62.2018.8.05.0276 ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO COMARCA DE ORIGEM: WENCESLAU GUIMARÃES/BA RECORRENTE: AMAURI SILVA NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: TANIA REGINA O. CAMPOS EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. LINGUAGEM COMEDIDA E ADSTRITA AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO ART. 413 DO CPP. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXISTÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E ELEMENTOS INFORMATIVOS HARMÔNICOS. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DOS ELEMENTOS INQUISITORIAIS QUANDO CORROBORADOS PELA PROVA JUDICIALIZADA. ART. 155 DO CPP. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DO ANIMUS NECANDI. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL, MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. EXCLUSÃO SOMENTE CABÍVEL QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO DE PROBABILIDADE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO, REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os Autos do RESE sob nº. 0000145-62.2018.8.05.0276, tendo AMAURI SILVA NASCIMENTO, como RECORRENTE e, na condição de RECORRIDO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA., data registrada em sistema. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR